Tribunal: TJES
Processo: 5001386-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001386-78.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDIVANIO BRAIDA ZANON
AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDIVANIO BRAIDA ZANON
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer n. 0000872-04.2020.8.08.0038
, movida em face de
CAMATTA VEÍCULOS EIRELI e CARTÓRIO ORLANDO JOSÉ MORANDI – OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
.

Em suas razões, o agravante alega que faz jus ao benefício, pelo que requer a reforma da decisão.

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
não é cabível a sustentação oral
neste recurso (CPC, art. 937, inc. IX e RITJES, art. 134, § 4º).

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.03.2023:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5001386-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDIVANIO BRAIDA ZANON

AGRAVADOS: CAMATTA VEÍCULOS EIRELI e CARTÓRIO ORLANDO JOSÉ MORANDI – OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

INTEMPESTIVIDADE

Analisando detidamente os autos, vejo que o d. Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça por meio de decisão proferida em 24/03/2022 (id. 4268551 – pág. 3/4).

Ao tomar ciência dessa decisão, o agravante, em vez de interpor agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. V, do Código de Processo Civil, entendeu por requerer ao d. Juízo de origem, em 29/08/2022, que reconsiderasse sua decisão (id. 4268552 – pág. 1/2).

Então, o d. Juízo de origem proferiu decisão, em 14/12/2022, mantendo a decisão anterior por seus próprios fundamentos (id. 4268554 – pág. 1).

Por fim, tão somente em 13/02/2023 é que o agravante interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade da justiça (id. 4268547).

Acerca do tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível
” (STJ, AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 25/04/2017, DJe 08/05/2017).

Nessa linha também é a jurisprudência deste e. TJES:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, Eventual petição requerendo a reconsideração do decisum não interrompe nem suspende o prazo recursal (AgInt no REsp n. 1.976.314/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)
. 2. [...]. 3. Recurso conhecido e desprovido. [...] (TJES, Agravo Interno Cível ED AI, 026199000576, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 12/07/2022, DJES 28/07/2022)

Desse modo, cabia ao agravante ter interposto agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inc. V, do CPC, no prazo de quinze dias úteis contados da intimação da decisão proferida em 24/03/2022 (id. 4268551 – pág. 3/4).

Assim, como o presente agravo foi interposto tão somente em 13/02/2023,
INADMITO este

recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO.

1.
“
O pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível
” (STJ, AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 25/04/2017, DJe 08/05/2017);

2.
Caso em que o agravante interpôs o recurso contra a decisão que indeferiu seu pedido de reconsideração, quando deveria ter interposto dentro do prazo de quinze dias úteis contados da intimação da decisão que indeferiu a gratuidade;

3
.
Recurso inadmitido, em razão da intempestividade.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.